Tribunal: TJMT
Processo: 1053972-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053972-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA - CPF: 812.677.031-72 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE NUNES DE MORAES - CPF: 054.526.931-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053972-08.2025.8.11.0001.

Origem:
5° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrida:
GRAZIELE CABRAL BRAGA DE LIMA.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
19

A
23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso e cancelamento de voo doméstico, com reacomodação da passageira apenas no dia seguinte, gerando atraso de aproximadamente 13 horas e prejuízos relacionados à perda parcial de curso e despesas alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica à hipótese de atraso de voo por manutenção; (ii) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção da aeronave configura excludente de responsabilidade civil e enseja dano moral indenizável; (iii) determinar se há comprovação suficiente dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, por se tratar de relação de consumo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas nas hipóteses legais não comprovadas no caso concreto.

6.

O atraso superior a quatro horas, com reacomodação apenas no dia seguinte e prejuízo à programação da passageira, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

7.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo STJ.

8.

O ônus da prova dos danos materiais incumbe à parte autora, não sendo suficiente a apresentação de comprovante de reserva desacompanhado de prova de pagamento, nem recibo sem assinatura ou confirmação de quitação.

9.

A ausência de prova do efetivo prejuízo material impede o reconhecimento do dever de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

2. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

3. O atraso significativo de voo gera dano moral
in re ipsa
quando ultrapassa o mero dissabor.

4. A indenização por danos materiais exige prova efetiva do prejuízo suportado.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.232.322/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025; STJ, REsp n. 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/09/2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 329323363, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405, do Código Civil, c/c art. 240 do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a demandada ao pagamento de
R$ 837,28 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso/prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405, do Código Civil, c/c art. 240 do Código de Processo Civil.

Consignou que eventual correção monetária anterior a 28/08/2024 deverá observar o índice INPC/IBGE. Após essa data, a atualização deverá ocorrer pelo IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Da mesma forma, os juros de mora anteriores a 28/08/2024 incidirão à razão de 1% (um por cento) ao mês. A partir de então, deverão ser calculados com base na taxa SELIC, descontado o índice utilizado para atualização monetária (IPCA-E/IBGE), conforme disposto no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA);

2)

Atraso de voo – Manutenção da aeronave - Assistência à passageira - Alimentação e reacomodação;

3)

Dano material não comprovado;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso do voo decorreu de manutenção da aeronave, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Ainda,
afasto
a alegada aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, prevalece o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de norma protetiva que visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EM VOO NACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

1.
Desde a entrada em vigor do CDC, a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços não é mais regulada pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes
.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade objetiva da companhia aérea, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, cabendo a ela responder somente pelos danos efetivamente comprovados nos autos em decorrência de defeito no serviço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(STJ - REsp n. 2.232.322/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.) (Grifei)

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagem aérea junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT – São Paulo/SP, com embarque previsto para
29/06/2025
, às
19h
, e chegada às
22h15min
, visando participar de curso de capacitação que iniciaria às 9h do dia seguinte (
30/06/2025
).

Por motivos operacionais, o voo sofreu atraso e foi cancelado. A autora foi reacomodada em voo que partiu apenas no dia seguinte (30/06/2025), às
7h45min
, chegando a São Paulo às
11h
, resultando em atraso de aproximadamente
13 (treze) horas
.

Em razão do ocorrido, a autora perdeu parte do curso (ID 329322893), a diária de hotel do dia 29/06/2025 (ID 329322896) e teve que custear transporte para retornar à residência.

A demandada, por sua vez, sustenta que o voo, de fato, sofreu atraso em razão de questões operacionais, de modo que não haveria tempo hábil para o embarque no voo subsequente.

Diante disso, afirma ter prestado toda a assistência devida, consistente em fornecimento de alimentação e reacomodação da parte autora no próximo voo disponível.

Aduz, ainda, a inexistência de danos morais, bem como a ausência de comprovação dos alegados danos materiais.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Isso porque o voo originalmente contratado foi cancelado, sendo a passageira realocada apenas em voo no dia seguinte, o que ocasionou atraso de aproximadamente
13 (treze) horas
na chegada ao destino,
além da perda de parte do curso de aperfeiçoamento do qual participaria
(ID 329322893), circunstâncias que evidenciam o abalo experimentado pela consumidora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, bem como para atender ao caráter pedagógico da medida.

Por outro lado, a parte autora não logrou demonstrar, de forma adequada, o efetivo desembolso das despesas que afirma ter suportado.

No que se refere à diária de hotel (
R$ 677,28
), a autora limitou-se a juntar o comprovante de reserva, documento que não evidencia a realização do respectivo pagamento.

Do mesmo modo, quanto à despesa com transporte (
R$ 160,00
), foi apresentado apenas recibo sem assinatura do prestador do serviço, tampouco acompanhado de qualquer elemento que comprove a efetiva quitação do valor indicado.

Assim, ausente prova suficiente do efetivo prejuízo material, não há como imputar à ré a responsabilidade pelo ressarcimento dos supostos danos materiais, no valor total de
R$ 837,28

(oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação a título de
danos materiais
no montante de
R$
837,28 (oitocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026